Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-54.2021.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Oitiva de testemunhas oportuna e regularmente requerida pelas apelantes que restou indeferida - Decisão proferida nos autos que definiu a forma pela qual as testemunhas seriam ouvidas, mediante audiência virtual, e não por cartas precatórias, determinando à parte interessada que indicasse e-mails e telefones das

Ementa:
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Oitiva de testemunhas oportuna e regularmente requerida pelas apelantes que restou indeferida - Decisão proferida nos autos que definiu a forma pela qual as testemunhas seriam ouvidas, mediante audiência virtual, e não por cartas precatórias, determinando à parte interessada que indicasse e-mails e telefones das testemunhas para participação no ato – Descabimento - Possibilidade de realização de audiência e oitiva de testemunhas que não residam na Comarca na qual tramita o processo – Audiência que poderá se dar por meio de vídeo conferência, porém, em virtude de determinação legal, a inquirição de testemunhas deve se realizar em juízo, com transmissão de sons, imagens e equipamento mantido por este – Inteligência do art. 453, § 1o e 2o, do CPC – Carta precatória que havendo requerimento expresso, como no caso dos autos, será enviada ao juízo para intimação das pessoas que serão ouvidas por intermédio do aparato de informática naquele existente.
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Carta precatória que deveria ter sido expedida tal como requerido – Demonstração da necessidade de intimação via judicial das testemunhas para comparecimento em audiência – Inteligência do art. 455, caput, e inc. II, § 4o, do CPC – Lei que não prevê que testemunhas recebam meios de acesso a atos judiciários e tenham que com base neles se fazer presentes a estes mesmos atos.
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Intimação eletrônica que hoje é preferencial, mas não é a única – Inteligência do art. 270, do CPC – Plausível que as pessoas a serem ouvidas, conforme relatado nos autos, não disponham mesmo de e-mails para receber links, não sendo permitido se presumir que no mundo atual todas as pessoas compreendem os significado destes termos - Caso de anular-se a sentença apelada para que se proceda à regular instrução da causa, com a colheita da prova oral requerida nos autos.
Recurso provido, com determinação.